Tribunal: TJSP
Processo: 1007818-81.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Prestação de serviço de assessoria de negócios. Embargos à monitória.
Desconsideração da personalidade jurídica. Responsabilidade solidária do sócio. Reconhecimento. Empresa que foi encerrada por ausência de autorização para funcionar, acarretando sua dissolução. Incidência do art. 1.033, V, do CC. Pessoa jurídica que passou a receber tratamento de empresa individual de responsabilidade

Ementa:
Prestação de serviço de assessoria de negócios. Embargos à monitória.
Desconsideração da personalidade jurídica. Responsabilidade solidária do sócio. Reconhecimento. Empresa que foi encerrada por ausência de autorização para funcionar, acarretando sua dissolução. Incidência do art. 1.033, V, do CC. Pessoa jurídica que passou a receber tratamento de empresa individual de responsabilidade ilimitada, respondendo o sócio remanescente solidariamente pelas obrigações assumidas.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556415
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007818-81.2018.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDERSON
QUEIROZ SANTOS, são apelados SS/F CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELLI e
SÉRGIO SPILARI FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007818-81.2018.8.26.0704 - im
2
Voto no 36.708
APELAÇÃO No 1007818-81.2018.8.26.0704
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL XV - BUTANTÃ
APTE.: ANDERSON QUEIROZ SANTOS
APDOS.: SS/F CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELLI E SÉRGIO SPILARI FILHO
JUIZ(A): MONICA LIMA PEREIRA
Prestação de serviço de assessoria de negócios. Embargos à
monitória.
Desconsideração da personalidade jurídica. Responsabilidade
solidária do sócio. Reconhecimento. Empresa que foi
encerrada por ausência de autorização para funcionar,
acarretando sua dissolução. Incidência do art. 1.033, V, do CC.
Pessoa jurídica que passou a receber tratamento de empresa
individual de responsabilidade ilimitada, respondendo o sócio
remanescente solidariamente pelas obrigações assumidas.
Recurso provido.
Trata-se de embargos à monitória,
fundada em contrato de prestação de serviço de assessoria de negócios,
julgados improcedentes pela r. sentença de fls. 246/250, cujo relatório se
adota.
Há embargos de declaração interpostos
pelo autor/embargado Anderson Queiroz Santos (fls. 253/261), parcialmente
acolhidos pela decisão de fls. 270/271.
Inconformado, apela o autor/embargado
Anderson Queiroz Santos (fls. 274/289), pleiteando a parcial reforma do
julgado. Discorre, em breve síntese, sobre o acervo probatório e a
desconsideração da personalidade jurídica; o desvio de finalidade; a confusão
patrimonial; a revelia do apelado Sérgio; os ônus perdimentais e o princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007818-81.2018.8.26.0704 - im
3
da causalidade.
Recurso regularmente processado, sem
resposta.
É o relatório.
Narra a inicial que, em 17 de janeiro de
2017, as partes celebraram contrato de prestação de serviços, com o objetivo
de investimento de valores no mercado financeiro.
Relata que, em 30 de junho de 2018, o
requerente possuía R$ 13.504,95 investidos. No entanto, em 03 de julho de
2018, a empresa requerida enviou-lhe e-mail informação o encerramento das
atividades e que no prazo de 60 dias a quantia investida seria restituída,
porém, nova circular foi emitida (em 10 de julho de 2018) na qual não havia
prazo para a devolução dos valores.
Esclarece, ainda, que novo comunicado
foi emitido prorrogando o prazo para a restituição da quantia, o que não
ocorreu, sendo que a empresa não foi mais localizada.
Vislumbra-se,
pelos
documentos
colacionados ao feito que a corré/embargante SSF Consultoria é empresa
individual de responsabilidade limitada (fls. 62), mas que encerrou suas
atividades por ausência de autorização para funcionar, o que acarreta a sua
dissolução, nos termos do artigo 1.033, V, do Código Civil1
Desta feita, a apelada SSF Consultoria
deve receber tratamento de empresa individual de responsabilidade ilimitada,
respondendo solidariamente pelas obrigações assumidas o recorrido Sérgio
Spilari Filho, com seu patrimônio pessoal pela satisfação das obrigações da
empresa.
1 Art. 1.033. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer:
V - a extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007818-81.2018.8.26.0704 - im
4
De rigor, portanto, o acolhimento do
inconformismo, para julgar improcedentes os embargos à monitória,
convertendo o mando inicial em executivo, prosseguindo-se a execução
contra SSF Consultoria Financeira Eireli e Sérgio Spilari Filho.
Sucumbentes, arcarão os embargantes
(aqui apelados), com o pagamento das custas e despesas processuais, bem
como com a verba honorária que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Diante do exposto, dá-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator